Tribunal: TJDFT
Processo: 0703883-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. INSCRIÇÃO CDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS SÓCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. O reconhecimento da presunção de legitimidade da CDA deve estar atrelado à existência de procedimento administrativo de apuração da responsabilidade do sócio, com amplo exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. A notificação da pessoa jurídica não supre a intimação pessoal dos sócios também mencionados na Certidão de Dívida Ativa.
3. Reexame necessário desprovido.